Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora (devedora das custas e honorários advocatícios) contra a decisão que indeferiu o seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. A parte agravante assinala a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo que a decisão agravada teria violado o disposto no artigo 99 §2o e §3o do CPC. Ainda, ressalta que está desempregada, não sendo capaz de prover o seu próprio sustento.
2. Dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica.
3. Desse modo, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, conforme inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido.
4. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira.
5. Portanto, não há mera presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de declaração de renda junto à Receita Federal, bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso.
6. A parte agravante juntou aos autos basicamente extratos bancários e documentos que não são aptos a demonstrar a sua hipossuficiência.
7. Ainda, o pedido de gratuidade somente foi formulado após o não provimento do recurso inominado e sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Importante ressaltar que a eventual concessão da gratuidade não teria o condão de afastar a exigibilidade dos encargos sucumbenciais.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas pela agravante.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.